Tribunal: TJBA
Processo: 0843079-22.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0843079-22.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: WENDEL SANTOS SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA NORMATIVA DO ENTE FEDERADO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência normativa dos entes federados.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, § 1º, estabelece critério objetivo para definição do que seja “baixo valor”, fixando em R$ 10.000,00 o limite para extinção das execuções fiscais sem movimentação útil e sem citação ou sem localização de bens penhoráveis.

A autonomia normativa do ente federado para definir o parâmetro de cobrança não impede a aplicação uniforme dos critérios fixados pelo CNJ e pelo STF, cuja finalidade é racionalizar a persecução judicial de créditos de baixa eficácia, assegurando economicidade e eficiência.

O valor da execução em análise (R$ 9.985,43) é inferior ao parâmetro definido pela Resolução CNJ nº 547/2024, e não há nos autos comprovação de tentativa de conciliação, protesto do título ou existência de bens penhoráveis, configurando-se a ausência de interesse de agir.

A aplicação da tese firmada pelo STF não foi retroativa, mas sim imediata, não havendo previsão de efeitos ex nunc ou modulação temporal; os efeitos são aplicáveis às execuções em curso, independentemente da data do ajuizamento.

Não se configura decisão surpresa quando a sentença se fundamenta em tese jurídica já firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral, nos termos do art. 927, § 1º, do CPC, não havendo nulidade por ausência de contraditório.

A celebração de acordo de cooperação técnica entre órgãos públicos para extinção coordenada de execuções não impede a atuação do Judiciário com base em normas superiores, nem afasta o dever do ente federado de observar os critérios objetivos fixados pelo STF e CNJ.

Vistos, relatados e discuti
dos o
Agravo Interno nesta Apelação nº 0843079-22.2016.8.05.0001
, ten
do como Agravante -
MUNICIPIO DE SALVADOR

e, como Agravad
o
-

WENDEL SANTOS SANTANA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/
11